Tribunal: TJMT
Processo: 1031596-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031596-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LETICIA HELLEN PEREIRA SILVA - CPF: 459.707.908-42 (ADVOGADO), AGDA MONICA DE OLIVEIRA - CPF: 568.873.291-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), AGDA MONICA DE OLIVEIRA - CNPJ: 09.487.213/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RENDA FAMILIAR INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA MANIFESTA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS EXECUTÓRIOS ORDINÁRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por AGDA MÔNICA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0003719-13.2014.8.11.0003 proposta por BANCO BRADESCO S.A., que, embora tenha reconhecido a natureza salarial da verba constrita, determinou a penhora mensal de 20% sobre os vencimentos da executada, bem como a manutenção de R$ 407,69 bloqueados via SISBAJUD. A agravante pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta das quantias, com fulcro no art. 833, IV, do CPC, sustentando ser trabalhadora assalariada com renda variável de aproximadamente R$ 1.000,00, destinada à subsistência de grupo familiar de quatro pessoas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de 20% dos vencimentos mensais de trabalhadora assalariada com renda familiar inferior a dois salários mínimos, mesmo diante da comprovada natureza alimentar dos valores e da ausência de demonstração do esgotamento de meios executórios menos gravosos.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, visa proteger o mínimo existencial, sendo admitida sua relativização apenas em caráter excepcional, mediante demonstração de que a medida constritiva não compromete a subsistência do devedor e de sua família.

4. A jurisprudência do STJ, consagrada no EREsp 1.874.222/DF, exige, como condição para a mitigação da regra da impenhorabilidade, a prova concreta de que a penhora não afeta a dignidade do devedor e o esgotamento de meios executórios menos gravosos.

5. No caso concreto, a agravante comprovou documentalmente a origem salarial das verbas por meio de holerites, extratos bancários e CTPS digital, com renda mensal variável de aproximadamente R$ 1.000,00 destinada ao sustento de quatro pessoas, o que resulta em renda per capita de R$ 250,00 e caracteriza hipossuficiência objetiva.

6. A manutenção da penhora de 20% compromete o mínimo existencial da agravante e de sua família, situação que afasta a possibilidade de relativização da impenhorabilidade, conforme precedentes do TJ/MT que reconhecem como limite objetivo para configuração de hipossuficiência a renda inferior a cinco salários mínimos (TJ/MT, RAI 1004825-16.2025.8.11.0000).

7. O credor não comprovou o esgotamento dos meios executórios ordinários, como exige o art. 805 do CPC e a jurisprudência do TJ/MT, sendo insuficiente a mera tentativa de bloqueio via SISBAJUD, ainda que a execução tramite há mais de 11 anos.

8. A execução, na forma como conduzida, revela desproporcionalidade aritmética, pois, diante de dívida que supera R$ 200.000,00, a penhora mensal de R$ 200,00 demandaria mais de 83 anos para quitação, o que transforma a medida em constrição perpétua sobre verba de subsistência.

9. A circunstância de os valores bloqueados estarem depositados em conta-corrente comum, e não em conta-salário, não afasta a proteção legal quando comprovada a natureza salarial da verba, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.677.144/RS).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A penhora sobre verbas salariais recebidas por devedor hipossuficiente é inadmissível quando demonstrado que a medida compromete o mínimo existencial e não há prova do esgotamento de meios executórios menos gravosos.

2. A natureza alimentar dos valores prevalece sobre o tipo de conta bancária utilizada para seu recebimento, sendo impenhoráveis quando comprovadamente destinados à subsistência.

3. A execução não pode ser instrumento de constrição indefinida sobre rendimentos mínimos, especialmente quando a dívida revela desproporcionalidade matemática em face da quantia penhorada mensalmente.

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 1o, III, e 6o; CPC, arts. 805 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; TJ/MT, RAI 1004825-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câm. Dir. Priv., j. 15.04.2025, DJe 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AGDA MÔNICA DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 0003719-13.2014.8.11.0003
ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, que
determinou penhora de 20% (vinte por cento) do valor líquido dos vencimentos mensais da Executada
, ora Agravante, bem como a manutenção de 20% do valor bloqueado para o Banco Exequente/Agravado (
vide
ID. 314551353).

Por suas razões recursais de ID. 314533899, a Agravante sustenta, em síntese, que:
a)
os valores bloqueados (R$ 407,69) possuem natureza impenhorável por se tratar de verbas salariais, protegidas pelo inc. IV do art. 833 do CPC;
b)
apresentou documentação robusta comprovando a origem das verbas mediante holerites, extratos bancários e CTPS digital juntados em 09/07/2025;
c)
é trabalhadora assalariada, percebendo renda mensal variável de aproximadamente R$ 1.000,00 para sustento de família composta por 04 pessoas (ela, filha, genro e neta);
d)
a penhora mensal de 20% sobre renda de subsistência compromete o mínimo existencial constitucionalmente assegurado;
e)
há desproporcionalidade matemática da execução, considerando débito superior a R$ 200.000,00 e penhora mensal de aproximadamente R$ 200,00, que demandaria mais de 83 anos para quitação;
f)
a execução tramita há mais de 11 anos (desde 28/03/2014) sem êxito nas diligências executórias.

À vista dessas razões, pugnou,
inicialmente
, pela concessão de tutela antecipada recursal para
suspender a decisão agravada
e determinar a cessação da penhora mensal e, no
mérito
, pelo provimento do recurso com
reconhecimento da impenhorabilidade integral das verbas objeto de constrição
.

A
antecipação da tutela
recursal

foi deferida
no ID. 314709881, determinando-se a suspensão imediata da penhora mensal de 20% sobre os vencimentos da Agravante até julgamento definitivo do mérito recursal.

Intimado, o Banco Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (ID. 323387387).

Recurso tempestivo e dispensado do preparo ante a justiça gratuita deferida neste recurso (ID. 314709881).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro no mérito recursal
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
AGDA MÔNICA DE OLIVEIRA
apresentou Impugnação à Penhora na
Execução de Título Extrajudicial n. 0003719-13.2014.8.11.0003
proposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, pleiteando a liberação dos valores bloqueados e o reconhecimento da impenhorabilidade, fundamentando-se no art. 833, inc. IV, do CPC.

No caso
sub judicie
, o d. Juízo
a quo
acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo a natureza salarial da verba, mas determinando a penhora mensal de 20% dos vencimentos, nos seguintes termos
:

“Vistos e examinados.

Cuida-se de
IMPUGNAÇÃO À PENHORA
apresentada por Agda Mônica de Oliveira, sob a alegação de que os valores bloqueados em sua conta bancária tem origem em salário.

Sustenta que a constrição compromete sua subsistência e afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário.

Requer o reconhecimento da ilegalidade do bloqueio e a liberação dos valores, destacando que sua renda mensal é de R$ 1.764,40 e que os extratos bancários, holerites e CTPS digital comprovam a natureza alimentar dos valores bloqueados.

A parte exequente foi intimada para exercer o contraditório e apresentou manifestação requerendo a rejeição da impugnação à penhora.

O Banco afirma que a impugnação apresentada pela executada não deve prosperar, por ausência de fundamentos jurídicos e por ter caráter meramente protelatório.

Inicialmente, combateu o pedido de justiça gratuita, sustentando que a executada não comprovou hipossuficiência. Alega que a documentação apresentada (contracheque, extratos bancários) não evidencia incapacidade de arcar com as custas processuais. Ressalta que a executada teria firmado contrato de valor alto e apresenta movimentações financeiras significativas, além de não ter comprovado despesas essenciais que comprometam sua renda.

Quanto à alegação de impenhorabilidade, o Bradesco sustenta que não foi comprovado que os valores bloqueados têm origem exclusivamente salarial ou que sejam utilizados para a subsistência. Argumenta que a executada não juntou comprovantes de pagamento de despesas básicas (aluguel, contas de consumo, alimentação), apresentando apenas o crédito de benefício em conta. Defende que, segundo o entendimento do STJ, a simples alegação de origem alimentar não é suficiente, sendo necessário demonstrar cabalmente tal condição. Aponta ainda que haveria saldo positivo mensalmente, o que indicaria sobra financeira passível de penhora.

Requereu, forte em tais argumentos, o reconhecimento da legalidade do bloqueio e a penhora de percentual do salário da executada.

DECIDO.

Pois bem.

A primeira coisa a se considerar, na situação concreta, é que a conta onde foram realizados os bloqueios não é conta salário - pois, conforme se infere do extrato juntado aos autos pela própria executada, é uma conta bancária normal, onde são recebidos valores, feitos pagamentos, pix, etc.

Assim, não há razões para o acolhimento da impugnação à penhora sob tal argumentação.

(...)

Lado outro, verifico que os hollerits juntados em Id. 200210701 evidenciam que a executada percebe renda mensal variável, numa média de, mais ou menos, R$1.000,00.

Deste modo, considerando todas as disposições atinentes à penhora salarial, e tendo em conta que, de fato, a executada recebe o seu salário nesta conta onde foram efetuados os bloqueios, tenho que a cautela determina o acolhimento parcial da impugnação à penhora.

Assim,
DETERMINO
:

01 – A manutenção de 20% do valor bloqueado – para que seja expedido alvará em favor da parte exequente;

02 – A liberação de 80% do valor bloqueado – para que seja devolvido para a executada, mediante liberação ou expedição de alvará;

03 – A penhora mensal de 20% do salário da executada, até o pagamento integral da dívida objeto desta ação de execução.

Oficie-se ao empregador, para o desconto mensal e repasse direto para a parte exequente.”

Pois bem.

In casu
, a questão central dos autos se limita à análise da aplicabilidade da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, aos valores bloqueados via SISBAJUD e à possibilidade de penhora mensal sobre os vencimentos da Executada, ora Agravante, trabalhadora assalariada com renda familiar inferior a 02 salários mínimos.

Cediço que a impenhorabilidade constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, devendo ser aplicada quando demonstrada sua finalidade protetiva do mínimo existencial, conforme orientação da jurisprudência superior.

É o que estabelece o art. 833, incs. IV, do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”

Partindo dessas premissas,
o exame detido dos autos revela situação que impõe a reforma da decisão recorrida
.

Contrariamente ao que poderia sugerir a decisão agravada, que embora tenha reconhecido a origem salarial optou pela penhora parcial,
o conjunto probatório acostado demonstra de forma
inequívoca
não apenas a origem salarial dos valores
, mas
especialmente a sua
natureza essencialmente alimentar
e a
impossibilidade de constrição
sem comprometimento do mínimo existencial
.

Na espécie, a Agravante apresentou:
(i)
holerites demonstrando renda mensal variável de aproximadamente R$ 1.000,00 (ID. 314551358);
(ii)
extratos bancários identificando os depósitos em conta onde recebe seu salário (ID. 314551356); e
(iii)
CTPS digital comprovando vínculo empregatício (ID. 314551355).

Aliás, tal comprovação documental, foi reconhecida expressamente pelo próprio Juízo
a quo
ao consignar que
“os hollerits juntados em Id. 200210701 evidenciam que a executada percebe renda mensal variável, numa média de, mais ou menos, R$ 1.000,00”
e que
“a executada recebe o seu salário nesta conta onde foram efetuados os bloqueios”
,
atende plenamente aos parâmetros jurisprudenciais que exigem demonstração contemporânea e rastreável da origem das verbas
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nos
EREsp 1.874.222/DF, estabelece
parâmetros rigorosos para relativização da impenhorabilidade salarial.
Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
. 3.
Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.”
(STJ. EREsp 1.874.222/DF, Relator Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial. Julgamento: 19/04/2023, DJe 24/05/2023; g. n.).

Partindo dessas premissas, no caso concreto, resta
inequívoca a impossibilidade de relativização
da impenhorabilidade ante a conjunção dos seguintes elementos objetivos:
(i)
comprovação documental da origem salarial mediante holerites e extratos bancários;
(ii)
renda familiar de aproximadamente R$ 1.000,00 para sustento de 04 pessoas (Agravante, filha, genro e neta), resultando em renda
per capita
de apenas R$ 250,00;
(iii)
inexistência de demonstração de outras fontes de renda;
(iv)
ausência de comprovação do esgotamento de meios executórios menos gravosos pelo credor.

Elemento crucial para a análise da impenhorabilidade reside na verificação do comprometimento do mínimo existencial constitucionalmente protegido.

A Agravante, trabalhadora assalariada, percebe renda mensal de aproximadamente R$ 1.000,00 para sustento de família composta por 04 pessoas,
situando-se substancialmente abaixo do patamar de 05 salários mínimos que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido como limite objetivo para configuração de hipossuficiência econômica
.

Conforme precedente recente desta Quinta Câmara de Direito Privado,
“
rendimentos inferiores a cinco salários mínimos configuram, em regra, hipótese de hipossuficiência econômica, afastando a possibilidade de relativização da impenhorabilidade
”
(
Ex vi

TJ/MT. RAI 1004825-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câm. Dir. Priv., j. 15/04/2025, DJe 23/04/2025; g. n.
),
sendo que, no presente caso, a renda não alcança sequer dois salários mínimos

para família de 04 pessoas evidencia, de forma ainda mais contundente, a natureza essencialmente alimentar dos valores, destinados exclusivamente à subsistência familiar.

Aspecto igualmente determinante consiste na
ausência de demonstração pelo credor do esgotamento dos meios executórios menos gravosos
,
requisito essencial para a excepcional relativização da impenhorabilidade salarial
.

Embora a execução tramite há
mais de 11 anos
(distribuída em 28/03/2014), com sucessivas tentativas de localização da Executada/Agravante (2014-2015), conversão para o sistema PJe (2021) e medidas constritivas via SISBAJUD (desde novembro/2023),
não há comprovação da realização e frustração
sistemática e exaustiva
das diligências típicas previstas no art. 805 do CPC
.

A longevidade processual, por si só, não supre o ônus de demonstrar a inviabilidade concreta dos meios menos gravosos, conforme jurisprudência consolidada desta Corte

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DE MEIOS MENOS GRAVOSOS. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. Razões de decidir: 3. O regramento processual civil prevê a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833, IV, do CPC/2015), admitindo-se sua relativização apenas em situações excepcionais, desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 4.
A mitigação da regra de impenhorabilidade salarial somente é admissível quando demonstrado o esgotamento de outros meios executórios que pudessem garantir a efetividade da execução e avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor
. (...). Tese de julgamento: ‘A penhora sobre percentual de salário do devedor somente é admissível quando esgotados todos os meios menos gravosos para a satisfação do crédito, não bastando a realização isolada de consulta ao sistema SISBAJUD.’ (...)”.
(TJ/MT. RAI 1004825-16.2025.8.11.0000, Relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 15/04/2025, DJe 23/04/2025; g. n.).

Elemento adicional que evidencia a inadequação da medida constritiva reside na
desproporcionalidade matemática
da execução, na medida em que o débito inicial de R$ 63.705,33 (referente à Cédula de Crédito Bancário emitida em 11/05/2012), após mais de 13 anos de correção monetária e juros, certamente ultrapassou a marca de
R$ 200.000,00
.

Com penhora mensal de aproximadamente
R$ 200,00
(20% sobre R$ 1.000,00), o prazo necessário para quitação ultrapassaria
83 anos
, desconsiderados os encargos mensais que, na prática,
tornam a dívida
impagável
.

Essa constatação revela que a execução
, da forma como conduzida,
não constitui instrumento efetivo de satisfação creditória
,
mas sim mecanismo de
constrição perpétua sobre renda de subsistência
, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, ainda que

a decisão agravada tenha consignado se tratar de conta corrente normal (e não conta-salário),
tal circunstância é
irrelevante
para fins de reconhecimento da impenhorabilidade quando comprovada documentalmente a
origem salarial dos valores
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a proteção decorre da natureza alimentar da verba, e não do tipo de conta utilizada para seu recebimento
.

No julgamento do REsp 1.677.144/RS, o STJ consolidou entendimento no sentido de que
a circunstância de valores estarem depositados em conta-corrente tradicional
não conduz automaticamente
ao entendimento de penhorabilidade
, devendo subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva desde que comprove que o dinheiro possui natureza absolutamente impenhorável,
como verba salarial destinada à subsistência
. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015.2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável o valor de R$ 15.088,97 depositado em conta-corrente do executado, pois tal garantia "pode ser estendida a outras formas de reserva financeira além da poupança" (fl. 127, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art . 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330 .567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12 .6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14 .4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30 .3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14 .6.2017.4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas .5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1 .230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8 .2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18 .12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017.6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230 .060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC .8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária.9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par .10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa.11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança.12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras .13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança.14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno .15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado .16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente.18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente .19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra.20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de Fredie Didier Jr" (destaques meus, em negrito): "(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional."21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC.22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas:a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.);b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas);c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável . Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial);d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese a, acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, conforme descrito pela parte recorrida, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável.25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne aos demais argumentos veiculados pela parte contrária, isto é, de liberação da penhora em razão de: a) o débito se encontrar parcelado (importante identificar se eventual parcelamento foi concedido antes ou depois da medida constritiva); e b) necessidade de utilização dos valores para sobrevivência da parte devedora .26. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp 1.677.144/RS, Relator Min. Herman Benjamin, Corte Especial. Julgamento: 21/02/2024, DJe: 23/05/2024).

A toda evidência, a execução não pode se transformar em instrumento de aviltamento da condição humana, reduzindo a Executada/Agravante e sua família, composta pela filha, genro e neta, a situação de penúria incompatível com a dignidade constitucionalmente assegurada.

O direito do Credor/Agravado à satisfação de seu crédito deve ser efetivado mediante outros meios executórios que não comprometam a subsistência familiar, especialmente quando a Executada/Agravante comprova hipossuficiência econômica objetiva mediante documentação idônea e o credor não demonstra o esgotamento das vias ordinárias de execução.

Salienta-se que a impenhorabilidade salarial não constitui privilégio do devedor, mas
garantia fundamental
destinada a preservar condições mínimas de existência digna
, constituindo concretização dos princípios da
dignidade humana
(art. 1o, III, da CF) e da
proteção social
(art. 6o da CF).

Nessa ordem de pensar, considerando:
(i)
a comprovação inequívoca da origem salarial dos valores mediante documentação contemporânea;
(ii)
a renda familiar inferior a 02 salários mínimos para sustento de 04 pessoas, resultando em
per capita
de R$ 250,00;
(iii)
a ausência de demonstração pelo credor do esgotamento dos meios executórios ordinários;
(iv)
a desproporcionalidade matemática da execução que demandaria mais de 83 anos para quitação; e
(v)
a necessidade de preservação do mínimo existencial constitucionalmente assegurado,
tudo a impor a reforma integral da decisão agravada
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
AGDA MÔNICA DE OLIVEIRA
para
reformar integralmente
a decisão agravada, determinando o
desbloqueio integral dos valores penhorados nas contas da Agravante
, por reconhecida impenhorabilidade absoluta nos termos do art. 833, IV, do CPC, afastando-se integralmente a medida constritiva de 20% determinada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025